Tribunal: TJMT
Processo: 1032007-24.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032007-24.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (APELADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE FINANCIAMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA NA BAIXA DO GRAVAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALORES DIVERGENTES ENTRE CARTA DE SALDO E BOLETO DE QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais e determinar a baixa de restrições decorrentes do contrato de financiamento de veículo BMW X4. O apelado quitou antecipadamente o financiamento após sinistro classificado como "perda total", porém a baixa do gravame não foi providenciada tempestivamente pelo banco, impedindo o recebimento da indenização securitária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na baixa do gravame de alienação fiduciária após a quitação do financiamento configura falha na prestação de serviços capaz de ensejar danos morais indenizáveis; e (ii) verificar se o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo de primeiro grau observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades fáticas que envolveram valores divergentes entre carta de saldo devedor e boleto de quitação, impossibilitando o pagamento pela seguradora.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual o fornecedor responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação dos serviços.

4. A Resolução nº 320/2009 do CONTRAN estabelece que a instituição credora deve providenciar automática e eletronicamente a baixa do gravame no prazo máximo de 10 dias após o cumprimento das obrigações pelo devedor, constituindo obrigação legal independente de solicitação do consumidor.

5. A falha inicial da instituição financeira consistiu na emissão de carta de saldo devedor no valor de R$ 37.224,11 e boleto de quitação no valor de R$ 36.560,76, valores divergentes que impossibilitaram o pagamento pela seguradora, obrigando o consumidor a quitar com recursos próprios e subsequentemente enfrentar exigências adicionais para a baixa do gravame.

6. A demora injustificada na baixa do gravame impediu o apelado de receber tempestivamente a indenização securitária referente ao sinistro, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura efetivo dano moral indenizável, considerando que o consumidor foi privado de direito que lhe assistia em razão da negligência da instituição financeira.

7. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da reparação moral de compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa ou valor irrisório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A demora injustificada na baixa de gravame de alienação fiduciária após a quitação do financiamento configura falha na prestação de serviços, especialmente quando decorrente de valores divergentes entre documentos emitidos pela instituição financeira, ensejando responsabilidade objetiva e dano moral indenizável. 2. O quantum indenizatório deve observar as peculiaridades do caso concreto, considerando não apenas o prazo de atraso, mas toda a cadeia de falhas que colocaram o consumidor em situação de vulnerabilidade e prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 406 e 944; Resolução CONTRAN nº 320/2009, art. 9º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1423793/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02/03/2016; Súmula nº 362/STJ; TJPR, 13ª Câmara Cível, Ap. 0002223-07.2020.8.16.0194, Rel. Des. José Camacho Santos, j. 18/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada c/c Dano Moral ajuizada por
WANDER MARTINS BERNARDES
.

A sentença julgou procedentes os pedidos para: (i) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação da sentença; e (ii) determinar a baixa de qualquer restrição eventualmente existente por conta do contrato entabulado entre as partes.

Em sede de embargos de declaração, o juízo de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido para ajustar os critérios de atualização da indenização fixada, determinando que a correção monetária pelo índice INPC incida a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, pela taxa Selic, deduzido o IPCA/IBGE, nos termos do artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Em suas razões recursais (Id 312854402), o apelante sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação de serviços capaz de ensejar danos morais, argumentando que a demora na baixa do gravame não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado.

A parte apelada foi intimada, porém, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada c/c Dano Moral ajuizada por
WANDER MARTINS BERNARDES
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral indenizável decorrente da demora na baixa de gravame de alienação fiduciária do veículo I/BMW X4, placa QBH 6800, após a quitação do financiamento, bem como à adequação do valor arbitrado a título de indenização.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, enquadrando-se o apelante no conceito de fornecedor e o apelado no de consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Consequentemente, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva, conforme preconiza o artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O cerne da disputa é a
falta de baixa do gravame
(alienação fiduciária) de um veículo I/BMW X4, placa QBH 6800 (Id.

312853877). A autor/apelado iniciou o processo para receber a indenização da seguradora MAPFRE, após o veículo sofrer um sinistro classificado como "perda total", o que exigia a quitação do financiamento para a baixa do gravame.

Em 29 de junho de 2020, o banco emitiu uma "Carta de Saldo Devedor" para fins de sinistro (Id

312853881). Este documento informava que o valor
para quitação do financiamento era de R$ 37.224,11
, com validade até 09 de julho de 2020. Este era o documento oficial que a seguradora (MAPFRE) utilizaria para comprovar o saldo a ser pago ao banco.

Posteriormente, foi gerado um boleto para o pagamento efetivo da dívida (Id.

312853879). Este boleto, com data de emissão em 13 de julho de 2020 e vencimento para 23 de julho de 2020, apresentava um valor diferente:
R$ 36.560,76
. Este valor, inclusive, já considerava um crédito de R$ 1.040,89 referente à restituição do seguro prestamista.

A divergência entre o valor declarado na carta (R$ 37.224,11) e o valor a ser pago no boleto (R$ 36.560,76)
impossibilitou a seguradora de efetuar o pagamento
. É sabido de todos, que as seguradoras seguem procedimentos rigorosos e precisam que os valores do documento de saldo devedor e do boleto de pagamento sejam idênticos para liberar a quitação do financiamento.

Diante desse impasse e da urgência em receber a indenização, o autor tomou a iniciativa de pagar o boleto de R$ 36.560,76,
com recursos próprios. O pagamento foi realizado em 14 de julho de 2020,
e a quitação foi confirmada pelo banco por e-mail dois dias depois (Id.

312853878)
.

Ocorre que, mesmo após a quitação, e confirmação da quitação o banco recusou-se a baixar o gravame, exigindo que o autor primeiro emitisse um novo documento do veículo (CRLV) que constasse a alienação fiduciária — que não estava no documento de 2019 — para só então proceder com a baixa.

No caso em apreço, restou incontroverso nos autos que o apelado quitou antecipadamente o financiamento contratado junto ao banco apelante. Contudo, mesmo após a quitação, a instituição financeira não providenciou tempestivamente a baixa do gravame que recaía sobre o veículo, impedindo o consumidor de receber a indenização da seguradora, uma vez que o sinistro ocorreu na modalidade perda total.

A Resolução nº 320/2009 do CONTRAN estabelece, em seu artigo 9º, que
"após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao
órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias
".

Verifica-se, portanto, que a baixa do gravame constitui obrigação legal da instituição financeira, que deve ser cumprida de forma automática após a quitação do financiamento, independentemente de solicitação do consumidor. A inobservância desse dever legal configura falha na prestação do serviço, capaz de gerar danos ao consumidor.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. FURTO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Verificado que o credor fiduciário, após a quitação do contrato, não providenciou a liberação do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo junto ao órgão de trânsito, obstando o recebimento pelo autor da indenização securitária decorrente do furto, tem-se por caracterizados danos de ordem moral passíveis de indenização.
2. Tendo em vista que não pode ser imposta à seguradora ré obrigação que, de acordo com as normas de regência, incumbe à instituição credora da garantia real, não se revela injusta a negativa de pagamento da indenização securitária que está condicionada à liberação da restrição financeira. 3. Para a fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa dos réus para a ocorrência do evento, não se justificando a alteração do valor arbitrado quando devidamente observados os princípios da proporcional idade e razoabilidade. (STJ - REsp: 1423793 DF 2013/0403015-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 02/03/2016)

Assim, considerando que a quitação ocorreu em 14 de julho de 2020, o prazo legal para a baixa se esgotaria em 24 de julho de 2020. Como a baixa só foi realizada em 28 de julho de 2020, houve uma demora de 4 dias além do prazo máximo estipulado pela norma. O banco sustenta em sua defesa que o atraso não foi por negligência sua, mas sim porque o autor demorou a cumprir uma exigência: a emissão de um novo Certificado de Registro do Veículo (CRV) com a alienação fiduciária devidamente registrada.

Por outro lado, a sentença que condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais considerou outros fatores além do número de dias de atraso. A decisão judicial, acertadamente, levou em conta a
totalidade do transtorno causado ao consumidor
, que vai além da simples contagem de dias.

A falha inicial do Banco foi a emissão, de uma carta de saldo devedor e um boleto de quitação com valores divergentes, o que impossibilitou a seguradora de quitar o financiamento. Na sequência, por causa dessa falha, o autor precisou quitar com recursos próprios o financiamento. Por fim, o banco ainda exigiu, após a quitação, a emissão de um novo documento com o gravame para só depois o banco realizar a baixa. A sentença entendeu que o banco foi responsável pelas frustrações do cliente devido à
ausência do dever de informação e descaso
, pois sem receber a indenização, não conseguia adquirir um novo automóvel.

A condenação considerou não apenas a demora em si, mas toda a cadeia de falhas na prestação do serviço que colocou o consumidor em uma posição de extrema vulnerabilidade e prejuízo.

No caso concreto, o apelante não logrou êxito em comprovar qualquer excludente de responsabilidade que justificasse a demora na baixa do gravame. A alegação de que o autor não promoveu a emissão do documento com a alienação em nome da instituição financeira não se sustenta, pois, conforme a normativa aplicável, a baixa do gravame é obrigação automática da credora após a quitação do contrato.

A demora injustificada na baixa do gravame impediu o apelado de receber a indenização da seguradora referente ao sinistro ocorrido com seu veículo, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável. O consumidor viu-se impossibilitado de usufruir de um direito que lhe assistia – o recebimento da indenização securitária – em razão da negligência da instituição financeira no cumprimento de sua obrigação legal.

Nesse contexto, a sentença acertadamente reconheceu a ocorrência de dano moral, fundamentando adequadamente a configuração do abalo extrapatrimonial sofrido pelo consumidor, que se viu privado de receber a indenização da seguradora em razão da falha na prestação do serviço pelo banco apelante.

Corrobora com o entendimento dos Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL 2. JOSÉ CARLOS: DANOS MORAIS. INSERÇÃO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO, QUE MACULOU A CREDIBILIDADE DO AUTOR. FRAUDE.
INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO RÉ EM PROCEDER À BAIXA DO GRAVAME. AUTOR QUE NÃO PODE DISPOR DO SEU VEÍCULO, EM RAZÃO DA CULPA DA RÉ.
DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE. IMPORTÂNCIA QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO, E ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS NESTA CORTE, EM CASOS SIMILARES. ÔNUS SUCUMBENCIAL ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0002223-07.2020.8.16.0194 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS -

J. 18.03.2022)

Quanto ao valor da indenização, o magistrado de primeiro grau fixou-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por dano moral: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

A quantia arbitrada não se revela excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa do ofendido, nem irrisória de modo a não cumprir sua função pedagógica. Ao contrário, o valor se coaduna com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, o magistrado considerou adequadamente a condição econômica das partes, a extensão do dano e o grau de culpa do ofensor, elementos essenciais para a fixação equitativa da indenização por danos morais, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

Quanto aos critérios de atualização monetária e juros, o juízo a quo, em sede de embargos de declaração, já procedeu ao ajuste necessário para adequação à Lei nº 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil, determinando a aplicação da taxa Selic, deduzido o IPCA/IBGE, para atualização dos débitos civis a partir de 30/08/2024, mantendo a correção pelo INPC e juros de 1% ao mês para o período anterior.

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida, que analisou adequadamente as questões fáticas e jurídicas pertinentes ao caso, aplicando corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação

interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais e seus critérios de atualização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025